Tribunal: TJBA
Processo: 8005452-39.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8005452-39.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: EUZANIA REGO GUIMARAES BOMFIM

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA. A EXEQUENTE PRETENDE O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL CONCEDIDA NO MS Nº 0010262-48.2010.8.05.0000, QUE DETERMINOU À AUTORIDADE IMPETRADA QUE FOSSE “DE SER APLICADO O PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18% (DEZOITO POR CENTO) PREVISTO PARA 1º/07/2010, ASSIM COMO OS SUBSEQUENTES, DA MESMA MANEIRA QUE FORAM APLICADAS A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS ESTABELECIDAS NA LEI ESTADUAL N° 11.170/2008, DE FORMA A REFLETIR NÃO APENAS SOBRE O SALÁRIO BASE, MAS TAMBÉM SOBRE O ADICIONAL DE FUNÇÃO (OU SEU SUCESSOR A QUALQUER TÍTULO), BEM COMO SOBRE AS GRATIFICAÇÕES ESPECIAL DE EFICIÊNCIA E VANTAGENS INSTITUÍDAS PELAS LEIS ESTADUAIS N° 4.967/2001, Nº 7.885/2001 E Nº 7.816/2001”. NESSES TERMOS,
SUSTENTOU A EXEQUENTE QUE O QUANTUM DEBEATUR SE REFERE ÀS PARCELAS COMPREENDIDAS DESDE JULHO DE 2010 ATÉ O CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. E, DESTE MODO, REQUEREU A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, NO VALOR ATUALIZADO ATÉ 01/02/2020, CORRESPONDENTE A
R$ R$ 335.665,84 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

EM SUA IMPUGNAÇÃO, AFIRMOU O ESTADO DA BAHIA A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE SÓ DEVEM SER COMPUTADAS NOS CÁLCULOS AS PARCELAS VENCIDAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, QUE OCORREU, EM 09/09/2010. E, POR TAL MOTIVO, PLEITEOU O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO, EXCLUINDO AS PARCELAS ANTERIORES. COM EFEITO, NOS TERMOS DO §4º DO ART. 14 DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 271 DO STF, ASSISTE RAZÃO AO ESTADO DA BAHIA AO ALEGAR QUE O CÔMPUTO DOS VALORES DEVIDOS DEVE TER INÍCIO SOMENTE NA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DO QUAL SE EXTRAIU O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO, DEVENDO SER EXCLUÍDAS, PORTANTO, AS PARCELAS ANTERIORES 16/08/2010, DATA DA IMPETRAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
NO TOCANTE AO 13º SALÁRIO DE 2010, ANO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, A INCLUSÃO DESSA PARCELA NO MONTANTE EXECUTADO DEVERÁ OCORRER DE FORMA PROPORCIONAL A 4/12.
RECONHECE-SE, ASSIM, O EXCESSO DE EXECUÇÃO PARA QUE SEJAM EXCLUÍDAS AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE COMPUTADAS PELA EXEQUENTE.

QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO ATÉ A ORDEM CONCESSIVA DA SEGURANÇA, É CERTO QUE DEVE OCORRER PELO REGIME DE PRECATÓRIOS, ESTABELECIDO NO ART. 100 DA CF/88, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO E A SUA SUPREMACIA SOBRE O INTERESSE PRIVADO (
ST
F, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 889.173 RG/MS, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, TEMA 831). NO QUE TANGE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DEVE-SE REGISTRAR QUE SOBRE OS VALORES EXECUTADOS DEVERÃO INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E), DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA, E JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, PELOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ)
.

POR SE TRATAR DE VERBA REMUNERATÓRIA É CABÍVEL A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E E IMPOSTO DE RENDA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública nº

8005452-39.2020.8.05.0000
,

em que figura como exequente EUZANIA REGO GUIMARÃES BOMFIM
,
e executado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno
em acolher parcialmente

a
Impugnação ao

Cumprimento de Sentença,
nos termos do voto do Relator.